Tribunal: TJES
Processo: 0016912-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016912-70.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: GABRIEL VALERIO DE OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016912-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL VALERIO DE OLIVEIRA, VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: GABRIEL VALERIO DE OLIVEIRA, VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial em anexo que serve de base à presente denúncia que no dia 14 de novembro de 2020, por volta das 11h48min, na Loja “M&L Surf”, localizada na Rua Sílvio Ávido, bairro Santa Rita, município da Serra/ES, os ora denunciados, VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA e GABRIEL VALÉRIO DE OLIVEIRA, conscientes, voluntariamente e em união de desígnios previamente ajustados entre si, com o adolescente infrator Pablo Rodrigo da Silva (fl. 15) e com outro elemento ainda não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversas roupas, (01) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo J4, IMEI nº 359225197766214, (01) um cordão de ouro, 01 (um) relógio dourado da marca Cássio, 01 (um) relógio dourado da marca “Invicta”, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, de propriedade das vítimas Leonardo de Deus Lyrio e Luiz Felipe Ruela Lyrio (vide Boletim Unificado nº 43628421 às fls. 37/43 e Auto de Apreensão à fl. 08), bem como adquiriram e transportaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no automóvel da marca Toyota, modelo Corolla XEI18VVT, cor bege, placas MQH-4977 (Vide Dossiê Consolidado do Veículo à fl. 69).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, os denunciados VICTOR e GABRIEL, juntamente com o adolescente infrator Pablo e outro elemento ainda não identificado, ingressaram na Lola “M&L Surf” e anunciaram o assalto. Ato contínuo, os criminosos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, renderam o proprietário da loja Leonardo de Deus Lyrio, seu filho Luiz Felipe, uma funcionária e outra pessoa que se encontravam no estabelecimento, e, em seguida, subtraíram diversas roupas, (01) aparelho celular da marca “Samsung”, modelo J4, IMEI nº 359225197766214, (01) um cordão de ouro, 01 (um) relógio dourado da marca Cássio, 01 (um) relógio dourado da marca “Invicta”, a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) em espécie, gerando um prejuízo de aproximadamente R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Na sequência, os criminosos empreenderam fuga na direção do automóvel marca Toyota, modelo Corolla XEI18VVT, cor bege, placas MQH-4977, produto de crime de roubo ocorrido no dia anterior, na posse dos bens subtraídos.

Infere-se das peças informativas em anexo que, logo após o delito, policiais militares foram acionados e conseguiram localizar os criminosos a bordo do referido veículo no bairro Paul, município de Vila Velha/ES. Os meliantes, então, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, porém, na altura da Rua Beira Mar, bairro Porto de Santana, município de Cariacica/ES, colidiram o automóvel contra um poste, sendo abordados e detidos pelos agente públicos.

Insta salientar que apenas uma pequena parte das mercadorias subtraídas da loja foi recuperada (vide Auto de Restituição à fl. 09), na medida em que os criminosos, durante a fuga, arremessaram diversos produtos pelas janelas do veículo.

Ante o exposto, foram os denunciados detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.

Registra-se, ainda, que Leonardo de Deus Lyrio, ao prestar declarações na esfera policial reconheceu com absoluta certeza os denunciados VICTOR e GABRIEL, além do adolescente infrator, como sendo os autores do crime de roubo do qual fora vítima (vide Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa à fl. 10).

Destaca-se que, por ocasião do seu interrogatório o denunciado VICTOR confessou a prática dos delitos de roubo e receptação, aduzindo, em síntese, que: “confirma ter participado do roubo à loja de roupas em Santa Rita e o fez juntamente com os indivíduos GABRIEL VALÉRIO DE OLIVEIRA e o adolescente PABLO RODRIGO SANTOS DA SILVA [...] que em relação ao referido carro que o comprou com seus parceiros no Campo do Apolo apenas para dar um rolé e praticar alguns crime e já sabia da procedência ilegal do veículo [...]” (Vide Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 13), sendo a versão apresentada pelo denunciado corroborada pelas informações prestadas pelo adolescente infrator (vide fl. 15).

[...]

Por esses fatos, após o devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, Victor Bruno Ribeiro de Oliveira e Gabriel Valério de Oliveira foram condenados à pena de
09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e § 2º-A, I e 180 do Código Penal e artigo 244-B do ECRIAD.

A defesa de Gabriel Valério de Oliveira pretende sua absolvição, argumentando que a convicção acerca da autoria foi amparada unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia de polícia em desconformidade com a previsão do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Após atenta análise de todos os elementos de prova constantes nos autos entendo que defensiva não merece prosperar.

Inicialmente, transcrevo as declarações colhidas pela autoridade de polícia judiciária:

SD/PMES ARTHUR MOREIRA CORDEIRO

[...] por determinação do CIODES, a guarnição prosseguiu até o bairro Ilha das Flores, onde estaria transitando um veículo Corolla de cor Dourada que teria sido roubado na noite anterior, além disso esse veículo estaria envolvido em um roubo no bairro Santa Rita momentos antes, onde teriam subtraído alguns pertences de uma loja de roupas. No bairro a guarnição não conseguiu localizar nada de ilícito, porém quando nos aproximávamos do bairro Paul recebemos uma nova informação via Ciodes de que um militar de folga teria avistado o veículo na Estrada Jerônimo Monteiro, na altura do bairro de Vila Batista. Neste momento, nossa viatura prosseguiu e conseguiu localizar o veículo próximo a praça do bairro Paul, onde fizemos a manobra e começamos a tentativa de abordagem, porém os indivíduos aceleraram o automóvel e tentaram empreender fuga sentido Argolas. A guarnição permaneceu ao encalço do veículo por todo o bairro Argolas, acompanhado os mesmos até São Torquato e posteriormente entrando na cidade de Cariacica, onde após mais de 3 minutos de acompanhamento pela rua Beira Mar, os indivíduos colidiram com um meio fio e com um poste e rodaram na pista, momento em que esta guarnição conseguiu realizar a abordagem. Se tratavam de 3 indivíduos identificados como Victor Bruno Ribeiro de Oliveira, 20, RG 3677549-ES, Gabriel Valério Oliveira, RG 3699177-ES, Pablo Rodrigo Santos da Silva, RG 4442939-ES, tentando o Sr Victor inclusive correr da guarnição, porém como se encontrava lesionado decido ao acidente, não foi muito longe e pôde ser abordado pelo SD De Sá. O SD Cordeiro conseguiu abordar os outros indivíduos dentro do veículo. O veículo se trata de um Toyota Corolla cor Bege, placa MQH-4J77 que, consultado via SISPES, pode ser constatada sua restrição de furto/roubo. Foi realizada buscas no veículo e foi localizado vários cabides e roupas, provavelmente produtos da loja que teria sido roubada em Santa Rita, porém nenhum outro material ilícito foi encontrado no automóvel. Durante o acompanhamento várias viaturas tiveram que avançar semáforos/radar de velocidade, sendo elas RP 4420, PE 024, RP 4397, RP 4483, RP 4481, RP 4493 (esta do sétimo batalhão, Cariacica). Em tempo informo que o pneu dianteiro direito furou durante o acompanhamento e a guarnição realizou a troca pelo pneu sobressalente para conseguir prosseguir até a delegacia. Informo ainda que os indivíduos Gabriel e Pablo foram conduzidos algemados no compartimento de segurança da viatura RP 4125 para preservar a integridade física dos mesmos e dos militares, além de evitar possível fuga. O Sr Victor foi levado algemado do compartimento de segurança da viatura RP 4483 ate o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para receber atendimento médico e recebeu alta pela Dra Jessica da Silva Souza Vila Nova, CRM 14290-ES, prosseguindo depois até a Delegacia de Cariacica em Cobilândia para serem entregues às autoridades de polícia judiciária; [...]

VÍTIMA LEONARDO DE DEUS LYRIO

[...] que é proprietário da Loja M&L Surf, situado no bairro SANTA RITA, VILA VELHA; que estava trabalhando na referida loja, na data de hoje, por volta das 11h40min, juntamente com seu filho LUIZ FELIPE, sua funcionária JAMILE e um amigo TIÃO, quando chegaram quatro indivíduos, tendo um deles ficado dentro do veículo e os outros três abordaram o declarante e as pessoas já mencionadas e os obrigaram a entrar na loja e passaram recolher roupas e outros materiais do estabelecimento; que um dos indivíduos estava portando um revólver com o qual constrangia, ameaçando todas as vítimas de morte enquanto praticavam o roubo; que depois de recolherem tudo o que queriam os indivíduos deixaram o local; que o declarante acionou a polícia e cerca de quarenta minutos recebeu uma ligação do CIODES dando conta de que os indivíduos já haviam sido presos; que foram levados de sua loja ROUPAS DIVERSAS, CELULAR, RELÓGIO E UM CORDÃO DE OURO, ALÉM DA QUANTIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS); que do filho do declarante os indivíduos levaram um RELÓGIO E UM CORDÃO DOURADOS; que se computado todo o material e pertences pessoais levados, além da quantia em dinheiro valor do prejuízo do declarante com o roubo gira em torno de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); que, entretanto, foram recuperados apenas uma pequena parte do material, cerca de R$700,00, o relógio, o cordão e o celular do declarante; que afirma que toda a ação foi gravada pelas câmeras de videomonitoramento do estabelecimento do declarante e ressalta que nas imagens é possível ver nitidamente os indivíduos que foram presos praticados o roubo; que o declarante esclarece ainda que o indivíduo que aparece nas imagens ameaçando as vítimas com uma arma de fogo não chegou a ser preso; que é possível ver tal indivíduo apontando a arma para as vítimas nas referidas imagens; que neste ato se compromete a manter tais imagens salvas numa mídia digital e entrega-la a polícia assim que for solicitado; que neste ato reconhece os três indivíduos sem sombra de dúvidas como sendo os que praticaram o roubo à sua loja; que reconhece ainda os materiais que lhe serão restituídos em auto próprio como sendo produtos de sua loja e objetos pessoais seus; [...]

INTERROGANDO VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA

[...] que confirma ter participado do roubo à loja de roupas em Santa Rita e o fez juntamente com os indivíduos GABRIEL VALÉRIO DE OLIVEIRA e o adolescente PABLO RODRIGO SANTOS DA SILVA; que chegaram na loja e levaram as vítimas pra dentro e com um simulacro de arma de fogo exigiram dinheiro e pertences e também passaram a pegar as roupas da loja; que durante a fuga jogaram parte do produto do roubo pela janela do carro; que em relação ao referido carro afirma que o comprou com seus parceiros no Campo do Apolo apenas para dar um rolê e praticar alguns crimes e já sabiam da procedência ilegal do veículo; que já foi preso anteriormente pela prática dos crimes de furto e receptação; [...]

ADOLESCENTE PABLO RODRIGUES SANTOS DA SILVA

[...] que confessa que participou da ação criminosa contra uma loja em Santa Rita, Vila Velha, de onde levaram roupas e outro objetos do proprietário e de outras pessoas que estavam no local; que afirma que para a prática do crime utilizou um simulacro de arma de fogo o qual foi dispensado durante a perseguição pela policial; que nega, entretanto, ter roubado o veículo que usaram para praticar o crime; que em relação a tal veículo afirma que ele foi comprado pelo declarante e seus comparsas no Campo do Apolo e quando o compraram já sabiam que se tratava de veículo produto de roubo/furto; que não trabalha; [...]

Percebemos, com isso, que não apenas a vítima apontou o apelante como um dos autores do roubo, como também o corréu Victor Bruno Ribeiro de Oliveira confirmou que Gabriel Valério de Oliveira também participou do roubo.

Transcrevo, ainda, os depoimentos colhidos em juízo:

DEPOIMENTO DA VÍTIMA LEONARDO DE DEUS LYRIO

[...] que é o proprietário da loja ML Surf; que conseguiu ver o rosto dos réus; que os reconhece como as pessoas que o roubaram; que entraram em quatro na loja; que renderam o depoente e o ameaçaram; que roubaram a loja; que foram os dois que apareceram na tela e outros dois elementos; que viu apenas uma arma de fogo; que apontaram a arma na cabeça do depoente; que ameaçaram o depoente e falaram que iam mata-lo; que estava na loja com seu filho e mais duas pessoas; que tinha um amigo do depoente e mais uma funcionária; que ninguém reagiu; que não teve agressão física; que teve muita ameaça; que levaram as roupas; que levaram relógios; que levaram um cordão de ouro do depoente; que teve uns R$10.000,00 de prejuízo; que esse foi o prejuízo total; que tinha essa loja há uns dois anos mais ou menos; que o roubo aconteceu por volta do almoço; que foi coisa rápida; que na hora ficou cego por conta do medo; que as duas pessoas que apareceram ai foram as duas pessoas que roubaram o depoente; que na rua do depoente tem um policial militar; que ele passou de moto uns minutos depois; que já tinha feito a ocorrência pelo telefone; que quando viu o policial passar o abordou na rua e ele tentou fazer algumas ligações; que ai avisaram de imediato que eles tinham sido presos em Porto de Santana; que logo que fez a ocorrência, salvo engano, os policiais avistaram os réus na Ilha das Flores e começaram a perseguição; que tem as câmeras de videomonitoramento; que pelas câmeras viram que eles fugiram no Corolla; que conseguiram ver pelas Câmeras que os quatro entraram no Corolla; que do jeito que eles chegaram eles saíram; que não viu quem estava com a arma; que confirma as declarações prestadas na Delegacia de Polícia; que ninguém pegou com o depoente os vídeos do roubo; que fez o reconhecimento dos dois na loja, no momento do roubo; que lá na delegacia, quando o delegado foi colher seu depoimento, passou pelos dois; que não pediu pra fazer reconhecimento pessoal na delegacia porque não queria nem ver eles; que passando viu os dois algemados lá na Delegacia; [...]

PM/ES ARTHUR MOREIRA CORDEIRO

[...] que se recorda do acontecido; que se lembra que tinha um Corolla de cor prata ou champagne roubado no dia anterior; que esse Corolla efetuou um roubo numa loja de roupas em Santa Rita; que encontraram esse Corolla em Paul e acompanharam até Cariacica; que salvo engano eram três envolvidos; que eles pararam porque bateram o carro; que salvo engano colocou quem estava dirigindo na ocorrência, mas no momento não se recorda; que um deles tentou fugir depois que bateram o carro, os outros dois não; que não se lembra se eles confessaram, mas acha que sim; que o carro ficou bem danificado com a batida, especialmente na frente; que salvo engano um deles bateu a cabeça no vidro; que no banco de trás ou no porta malas tinha bastante cabide de roupa, muita roupa mesmo, por volta de umas trinta peças; que só se recorda disso; que quando estavam passando em Paul viram o veículo passando de frente; que sabiam que era aquele veículo porque um policial de folga mandou uma mensagem falando que viu o carro em Paulo; que disfarçaram e quando saíram do campo de visão retornaram o carro o começaram o acompanhamento; que eles não pararam; que passaram por dentro de vários bairros até perigosos; que depois só pararam em Cariacica; que pelo que se recorda estavam em São Torquato e a caminho para atender a ocorrência de roubo na loja; que as viatura já fazem um cerco quando é uma situação que o CIODES passa rápido para tentar localizar o veículo; que como já tinha essa informação do Corolla as viaturas já iniciaram o cerco; que não chegou a ir na loja; que confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que somente teve contato com a vítima na delegacia; que viu que a vítima estava acompanhada de uma senhora; que ele perguntou dos pertences e os policiais informaram que estavam colocando dentro e um saco; que souberam que tinha menos que coisa que foi roubado dele; que não se recorda de receber qualquer mídia ou vídeo da vítima sobre essa ocorrência; [...]

PM/ES JOSÉ GERALD DE SÁ JUNIOR

[...] que se lembra vagamente da ocorrência com um Corolla bege que foi parar lá em Cariacica, mas não se lembra bem o bairro; que confirma as declarações prestadas na delegacia; que receberam via CIODES a informação do roubo em Santa Rita; que quando estavam passando pela pracinha de Paul, onde tem um SAC da PM, apontou para seu parceiro o carro; que confirmaram a placa; que quando viraram eles já empreenderam fuga; que somente pararam quando bateram o carro; [...]

INTERROGATÓRIO DE GABRIEL VALÉRIO DE OLIVEIRA

[...] que no dia dos fatos, no momento em que ocorreu o roubo estava no bairro Ataíde; que estava sozinho; que o defensor do depoente lhe deu ciência de toda prova que existe nos autos; que estava na Rua Ano Novo no bairro Ataíde; que trabalhava no pedágio; que não se recorda onde estava; que não conhece os policiais nem a vítima; que não cometeu esse crime; que o Victor Bruno ofereceu uma carona para o depoente; que entrou dentro do carro sem saber o que ele tinha feito; que entrou dentro do Corolla prata; que dentro do carro também tinha um menor que o depoente não conhece; que quando entrou dentro do carro tinha duas pessoas lá dentro; que estava num ponto de ônibus no bairro Ataíde quando pegou a carona; que não se lembra o nome do bairro onde foi preso; que não sabe o que eles tinham dentro do carro; que eles viram a viatura vindo por trás e se evadiram; que não sabia o que estava acontecendo; que não tinha como sair de dentro do carro ou fazer mais nada; que ficou sem reação; que não viu arma dento do carro; que foi revistado quando foi abordado; que nada foi apreendido com o depoente; que eles acharam roupa dentro do carro que o depoente nem sabia que tinha; que não viu a polícia revistando o veículo; que sem saber o que fazer saiu do carro e já deitou no chão; que conhece o Victor há uns 5 anos; que estudaram juntos; que não se recorda se ele tinha carro antes, mas sabe que esse dia estava com o carro; que não praticou o roubo; que não sabe se foi o Victor porque ele estava com o carro; que nunca foi preso, processado ou condenado, nem passagem como menor; que conhece o Victor de Vila Velha porque estudaram juntos; que pegou carona com ele porque estava no ponto de ônibus e ele passou; que ele conhece o depoente e sabe onde mora; que ele ofereceu carona e o depoente aceitou sem sabe de nada; que viu que o carro foi perseguido pela polícia; que pediu para ele parar, mas ele não quis pois estava com medo de ir preso; que sem saber de nada o depoente caiu com ele; que pediu para ele parar para ver o que estava acontecendo; que sentou no banco de trás do carro; que o Victor estava dirigindo o carro; que o adolescente estava sentado no banco do carona, salvo engano; que perguntou para o Victor de quem era o carro; que ele falou que tinha comprado o carro; que ele não falou o valor do carro; que foi morar em Cariacica e ele mora em Vila Velha, Santa Rita; que já morou em Vila Velha; que não sabe porque o Victor disse que o depoente participou do roubo; [...]

INTERROGATÓRIO DE GABRIEL VALÉRIO DE OLIVEIRA

[...] que sabe o motivo pelo qual está preso e está sendo processado; que participou do roubo; que estava acompanhado do Pablo e outro colega do depoente lá do bairro mesmo; que estavam em três; que o Gabriel não estava na hora do roubo; que o Gabriel só entrou no carro depois; que quem portava a arma era o Pablo e esse outro menino moreno; que o depoente estava dirigindo o carro no dia; que os dois anunciaram o assalto; que estava com o carro e parou em frente à loja; que eles anunciaram o assalto; que o depoente saiu para recolher as roupas que estavam penduradas nos cabides e colocar dentro do carro; que o Pablo colocou o revólver na vítima; que roubaram roupas, relógio, cordão; que o que mais teve foi roupa; que não viu dinheiro em espécie; que chegaram na loja todos juntos no Corolla; que tinham juntado os três e compraram o veículo na noite anterior; que comprou o veículo de um usuário que apareceu no bairro Ilha das Flores; que não sabe o nome do usuário; que acredita que ele é morador de rua; que pagaram R$1.000,00 no carro; que deu R$300,00; que cada um inteirou o resto do dinheiro que precisava; que não se recorda de pegar documento do carro; que não se recorda de pegarem recibo do valor que pagaram; que já tinham em mente que não era carro certo; que desconfiaram que podia ser produto de crime; que foram detidos pela polícia em Porto de Santana, salvo engano; que visualizaram a polícia no bairro Paul; que não pararam o carro por medo de ir preso, porque tinham consciência que tinham cometido um crime; que também não pararam porque ouviram muitos disparos e com isso ficaram com medo; que o Gabriel entrou no carro na saída e Ilha das Flores; que ele estava no ponto e ônibus; que ele disse que estava indo embora; que o depoente conduzia o carro; que somente pararam em Porto de Santana porque bateram com o veículo; que tentou correr, mas estava com um ferimento na cabeça e acabou caindo e apagando; que não foram apreendidos com nenhuma arma; que o Pablo tinha um conhecido dele no bairro da Ilha das Flores, o Moreno; que ele que tinha essa arma usada no crime; que ele não estava dentro do veículo; que a arma ficou com o Moreno na Ilha das Flores, na pracinha; que cometeu o crime porque era final de ano; que queriam roupa, essas coisas; que estava desempregado e queria roupa e um dinheiro para curtir o final de ano; que não deu pra curtir o final de ano porque passou preso; que já foi preso por causa de um 180 em Vitória; que não sabe informar se saiu condenação porque estava com provisória; que foi coisa de última hora; que compraram o carro e foram ver onde roubar; que está muito arrependido; que o Gabriel ficou dentro do carro depois da colisão; que ele pediu para parar com o carro; que o depoente não parou; que no dia do acontecido o policial deu vários chutes e socos no depoente, mesmo estando ferido; que seu defensor lhe explicou sobre as provas existentes nos autos; que se recorda dos policiais que efetuaram sua prisão; que já viu a vítima de vista; que praticaram o crime o depoente, o Pablo Rodrigo e um colega dele; que não sabe o nome do colega do Pablo; que ele tinha aparência de maior; que foram para a loja de carro; que estava na praça de Ilha das Flores pois o Pablo mora ali perto; que de lá decidiram ir para a loja; que passaram pelo bairro Santa Rita quando viram a loja; que o depoente dirigia o carro; que três pessoas roubaram a loja; que somente tinha três pessoas dentro do carro; que conhece o Gabriel há uns dois anos, porque já faz quase um ano que estão presos; que se conheceram no bairro; que conhece o Pablo há mais tempo; que conhece ele há uns 5 ou 6 anos, desde a infância; que o depoente dirigia e não se recorda onde o Pablo sentou; que não se recorda onde os outros sentaram; que quando saíram da loja o depoente dirigiu o carro; que depois pararam na praça Caieira das Flores e deixaram o colega do Pablo lá e iam seguir para Cariacica; que com ele ficou umas bolsas com roupa e outros objetos e a arma do crime; que no porta-malas do carro ficaram roupas, um relógio invicta e um da cássio; que se recorda disso; que tinham muitas roupas no porta-malas; que tinha um relógio no pulso do depoente e outro no banco de trás; que tinha vários objetos espalhados pelo chão do carro; que quando pegou o Gabriel para dar carona tinha uns 10 minutos que o amigo do Pablo tinha saído do carro; que foi o tempo de deixar ele e passar pelo ponto e verem o Gabriel; que resolveu dar carona para o Gabriel porque conhecia ele e estavam indo para o mesmo lugar; que o Gabriel falou com o depoente que ia para o mesmo lugar quando o viu com o carro; que o Gabriel viu o depoente com o carro pois estavam com o vidro aberto; que até então a polícia não estava atrás do depoente e por isso estava andando tranquilamente e com o vidro aberto; que o Gabriel viu o depoente e pediu carona; que salvo engano ele entrou no carro e sentou no banco da frente; que o adolescente estava no banco de trás mexendo em algumas coisas; que na hora do roubo os três entrara na loja; que entrou depois que todos estavam rendidos; que quem estava armado era o colega do Pablo; que ele apontou a arma para a vítima; que a assinatura constante no termo de depoimento prestado na delegacia de polícia aparentemente é sua; que acordou dentro da viatura a caminho do hospital; que teve atendimento médico; que depois do hospital foi para o DPJ; que não confirma as declarações prestadas na delegacia de polícia; que sabe ler; [...]

Em juízo, a vítima confirmou reconhecer os dois réus, ressaltando que pôde visualizar claramente ambos pelas imagens de videomonitoramento.

Os Policiais Militares também confiram a apreensão de ambos dentro do veículo, destacando que o acompanhamento ao Corolla se iniciou próximo à Praça do Bairro Paul.

Quando nos voltamos aos interrogatórios, noutro giro, encontramos graves incongruências, especialmente no tocante à participação do apelante ou ao momento em que entra no veículo.

No entanto, toda a prova produzida nos autos afasta qualquer dúvida sobre a participação do apelante na atuação criminosa, especialmente considerando o exíguo espaço de tempo entre a prática do roubo e o momento em que os policiais iniciaram a perseguição, bem como a certeza da vítima em seu reconhecimento.

Assim, não há que se falar em absolvição.

Noutro turno, o Ministério Público pretende a condenação dos apelantes ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Na sentença, a magistrada registrou que:

[...] a parte que formular o pedido reparatório deverá provar a existência de prejuízo material e mora, indicando provas e valores suficientes a sustenta-los. O Julgador também deverá oportunizar às partes todos os meios de provas admissíveis, seja documental, pericial ou testemunhal, no intuito de apurar a quantia devida.

[...]

Conclui, no entanto, que nos autos essas provas não foram produzidas.

Não há qualquer dúvida de que a vítima suportou danos materiais e morais em razão da atuação dos réus.

Na delegacia de polícia estimou seus danos materiais em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Em juízo indicou que ultrapassaram R$10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, quando o ouvimos prestar suas declarações em juízo, narrando que teve uma arma de fogo apontada para si enquanto ouvia que seria morto e via indivíduos retirando mercadorias de sua loja, na qual também se encontravam seu filho, um amigo e outra funcionária, também percebemos a extensão do dano moral suportado.

A despeito de não possuir todas as ferramentas necessárias para o arbitramento do valor final da indenização, o instituto reparatório que nos é disponível na seara criminal é o reconhecimento do dano e fixação de valor mínimo, o que que no presente caso é possível.

Nesse contexto, fixo, a título de valor mínimo para indenização da vítima, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser suportados pelos apelados.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial e NEGO provimento ao apelo defensivo.

É como voto.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016912-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL VALERIO DE OLIVEIRA, VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: GABRIEL VALERIO DE OLIVEIRA, VICTOR BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA HARMONIOSO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA. ART. 397, IV, DO CPP. 1.
Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição.
2. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.

12 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e conhecer e negar provimento ao recurso de Gabriel Valério de Oliveira, nos termos do voto do Relator.